Tribunal: TJBA
Processo: 8022044-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022044-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STUDIO LAISE LEITE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIELA GURGEL FERNANDES GIACOMO

AGRAVADO: LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEIZIANE OLIVEIRA DE SOUZA, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória,
polatada
em
A
ção de
R
eparação de
D
anos, na qual se discute a produção de prova pericial e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. A
A
gravante, beneficiária da gratuidade de
J
ustiça, insurge-se,
em face d
a decisão que lhe atribuiu o adiantamento dos honorários periciais, sob o fundamento de que o pedido da perícia foi por ela formulado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se deve ser mantida a decisão de deferimento da prova pericial;
e,
estabelecer se é legítima a imposição à
A
utora, beneficiária da justiça gratuita, do pagamento antecipado dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 373, § 1º, autoriza a redistribuição do ônus da prova, hipótese que justifica a interposição do Agravo de Instrumento, com base no art. 1.015 do mesmo diploma legal.

4. A prova pericial constitui meio adequado à demonstração do alegado corte químico e danos capilares, sendo deferida pelo Juízo de origem, com base no princípio da persuasão racional, que outorga ao Magistrado liberdade na apreciação das provas, conforme sua convicção motivada.

5. O art. 95 do CPC/2015 e a Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelecem que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de parte beneficiária da gratuidade de Justiça, a despesa deve ser custeada por Ente público, não podendo ser exigida antecipadamente da parte.

6. O deferimento da benesse não transfere, automaticamente, o custo da prova pericial à parte contrária, cabendo ao Estado suportar a despesa, até o desfecho do processo, quando poderá ser exigida do vencido, con
soante
o art. 98, § 2º, do CPC.

7. A jurisprudência reforça o entendimento de que a realização da perícia, quando requerida por parte hipossuficiente, deve ser custeada com recursos públicos, assegurando-se o direito de acesso à Justiça e a produção da prova necessária.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, XI; 95, §§ 3º e 4º; 98, § 2º; 373, I e II; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.190.021/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.12.2011, DJe 19.12.2011; STJ, REsp 1.175.616/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.03.2011, DJe 04.03.2011; TJ-BA, AI 0015301-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 31.01.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8022044-85.2025.8.05.0000
, da Comarca da Capital, no qual figuram como Agravante
s

ST
Ú
DIO LA
Í
SE LEITE LTDA
e

LA
Í
SE

LEITE PAIVA PIMENTEL
, sendo
Agravada
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.